Tribunal: TJDFT
Processo: 0751458-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. JUNTADA INDEFERIDA ANTE A AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM OS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFERÊNCIAS PROIBIDAS DURANTE DEBATES EM PLENÁRIO. ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. DOCUMENTO NÃO MENCIONADO PELO DISPOSITIVO. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA INERENTE À ATUAÇÃO ACUSATÓRIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação contra a decisão do Juízo do Tribunal de Júri de Taguatinga que indeferiu o pedido de juntada da folha de antecedentes infracionais dos acusados aos autos da ação penal, sob o fundamento de que as informações constantes no referido documento não guardam pertinência com os fatos em apuração e não serviriam para embasar eventual dosimetria penal em caso de condenação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de juntar a folha de antecedentes infracionais dos acusados aos autos de origem, no qual se apuram crimes sujeitos ao rito do Tribunal do Júri, a fim de permitir a formação da convicção dos jurados.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 478 do Código de Processo Penal, que estabelece as referências proibidas durante os debates em plenário, constitui rol taxativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A juntada da folha de antecedentes infracionais do acusado não configura, por si só, argumento de autoridade, nos termos do artigo 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual é descabido seu indeferimento prematuro pela autoridade judiciária. Inclusive, a recusa de juntada da folha de atos infracionais pretéritos, de forma indiscriminada, pode obstaculizar a função institucional do Ministério Público, enquanto titular da ação penal.
5. Eventual utilização da folha de antecedentes infracionais como argumento de autoridade pelo órgão acusatório, caso verificada casuisticamente, poderá ser arguida pela Defesa Técnica tão logo ocorra, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação procedente.